Tribunal: TJDFT
Processo: 0717027-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717027-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILDA FERREIRA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO BARROSO COSTA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Nilda Ferreira Costa contra decisão da Vara Cível do Guará que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a manutenção da constrição das verbas localizadas nas contas bancárias de sua titularidade (proc. no 0703382-77.2022.8.07.0014, ID no 193524641). 2. Na petição de ID no 60101600, a advogada da agravante informou que não conseguiu contato com a parte, que abandonou o lar devido ao bloqueio do seu salário. Porém, a ora agravante apresentou, também ontem, proposta de acordo no processo principal. Destaco, ainda, que o Juiz liberou, há 20 dias, parte substancial da quantia bloqueada (ID no 4.890,36). Ou seja: a) Cliente e advogada se comunicaram no mesmo dia em que foi formulado este pedido; b) A agravante não levantou os valores liberados por decisão própria, se é que não foi feito o levantamento por transferência eletrônica. c) Compreende-se o papel do advogado, mas o Poder Judiciário assegurou o mínimo existencial da devedora. Tanto que ela propôs acordo com o credor, no qual empenhará parte do seu salário. d) A execução é uma via de mão dupla, pela qual devem passar direitos do credor e do devedor. 5) Espera-se que o acordo seja, ao fim, bem sucedido para as partes. 3. Homologo a desistência de ID no 60101600 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 5. Comunique-se à origem. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO